Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004801-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37858239, o exequente pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos IRENE VIEIRA RAMOS, LUZIA APARECIDA ALVES AZEVEDO e MAIESSE SILVA VALERIO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 30563329 – Pág. 1; b) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 9934932; c) a apreciação do pedido de ID 9934837, fixando-se os honorários da presente execução; e, d) a apreciação da petição de ID 9934983 – Págs. 1-40. Compulsando os autos verifica-se que no ID: 9934932, foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 9934840 - pp. 4/6 e 9934973. No ID: 9934932, homologou-se a desistência da execução em relação à substituída LÍVIA BARBOSA DE ARAÚJO. Nos IDs: 9934997 – pp. 2/3 e 35868553, foi julgada extinta a execução em relação aos servidores JOAO RODRIGUES DA SILVA, ODON JACQUES PAIM e JOSE SILVIO MOREIRA DA SILVA. Os servidores LUIZ AVELINO PERES NETO e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório. As ordens de pagamento em benefício dos anuentes constam nos IDs: 26922129 e 26922130. No julgamento dos embargos à execução n. 0002602-80.2009.8.07.0000, afastou-se a aplicação da MP n. 2.180-35/2001, incidindo nos cálculos os juros de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação (ID: 9934834 - Pág. 4). No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 9934983 - Pág. 38). Verifica-se que o saneamento em relação às servidoras IRENE VIEIRA RAMOS, LUZIA APARECIDA ALVES AZEVEDO e MAIESSE SILVA VALÉRIO se deu nos autos dos embargos à execução (ID: 30563329 - Pág. 1). Pois bem. No tocante ao pedido de reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada em face de KATHERINE HILDEGARD SENSKE (item d da petição ID: 37858239), extrai-se dos documentos juntados no ID: 9934983 que a servidora figurou como substituída processual na Ação n. 2002.01.1.015091-5 (com o mesmo objeto da presente execução). É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação à referida servidora porque, para ela, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Pelo exposto, declaro o feito extinto em relação à KATHERINE HILDEGARD SENSKE, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada referir-se a apenas um dos 9 (nove) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/9 (um nono) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). Constam dois LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA no rol de interessados. Verificando os autos (ID: 9934819 - Pág. 2), no entanto, só há um LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF n.153.947.191-87) que figura como substituído nestes autos, já beneficiado, inclusive, com precatório. A questão foi devidamente esclarecida no ID: 29383379 - Pág. 1, de forma que o beneficiário teve seu precatório retificado (ID: 29490971). Diante disso, exclua-se do rol de substituídos LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF N. 138.714.986-53), para que não ocorra tumulto processual. Após, intime-se o DF quanto aos demais pedidos do ID: 37858239. Brasília, 20 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador